Tribunal: CARF
Processo: 13804.003578/2005-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.003578/2005-27
ACÓRDÃO
3001-004.021 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TINTO HOLDING LTDA MASSA FALIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DEPENDENTE DE PROCESSO DE CRÉDITO.
Quando um processo de compensação fica dependendo do julgamento do
processo administrativo que controla o direito ao crédito, o destino desse
afetará a possibilidade, ou não, das compensações requeridas.
ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO.
A certeza e liquidez que exigidas pelo artigo 170 do CTN são de
comprovação que competem, nos termos do artigo 373 do CPC (Processo
Civil), ao contribuinte no seu exercício administrativo da ampla defesa e do
contraditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.021 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003578/2005-27
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Fabiana Francisco (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de
Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo no qual a contribuinte declarou compensação
(DComp) em 29/07/2005 para extinguir débitos federais diversos mediante crédito de PIS/Pasep
não cumulativo (“mercado externo” – 4o trimestre/2004), crédito esse atrelado ao Pedido de
Ressarcimento autuado sob o no 13804.002619/2005-68.
A DComp, em síntese, é o objeto imediato destes autos (processo no
13804.003578/2005-27). Consta nos autos que, após avaliação preliminar, a unidade de origem
intimou a empresa a retificar a DComp a fim de detalhar débitos (períodos, vencimentos, valores).
Referida intimação não foi atendida, com certificação do não cumprimento.
A Fiscalização lavrou Termo de Constatação Fiscal em 23/10/2009 (PIS/Cofins –
4o/2004), consignando múltiplas intimações e reintimações ao sujeito passivo, inclusive com auto
de embaraço, e a inexistência de apresentação dos livros/arquivos e dos documentos
comprobatórios necessários para validar a apuração do crédito declarado no DACON, concluindo
pela glosa integral dos créditos informados e pela impossibilidade de quantificação de eventuais
créditos na ausência de prova (tudo com ciência postal (AR)).
Indeferido o pedido de ressarcimento (4o/2004) e proposta a não homologação das
compensações vinculadas, por ausência de documentação e descumprimento do ônus probatório.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade arguindo, em síntese:
a nulidade da decisão por inexistir “julgamento definitivo” do processo credor;
a necessidade de aguardar decisão final;
a suspensão da exigibilidade pelo art. 151, III, do Código Tributário Nacional
(CTN); e
(iv) a homologação da DComp.
Na sequência, sobreveio Acórdão da DRJ, com ciência e abertura do prazo de 30
dias para recurso voluntário ao CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais). No seu
recurso voluntário o recorrente aduz, em síntese:

manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito em discussão
administrativa;

provimento do recurso com a reforma do acórdão da DRJ e homologação da
compensação.
É o relatório.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.021 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003578/2005-27
3
VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Preliminares.
A recorrente argui a nulidade decisória em razão do não encerramento do PAF
13804.002619/2005-68, controlador dos créditos. Ocorre que o processo 13804.002619/2005-68
foi regularmente decidido pela SAORT/DRF-Araçatuba no Parecer no 10820/25/2010, com
despacho decisório confirmando o indeferimento do crédito e a não homologação das
compensações vinculadas, com juntada aos presentes autos para subsidiar a decisão da unidade
competente (DERAT/SPO).
Sob o prisma do Decreto no 70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF),
nulidades restringem-se a hipóteses tipificadas (v.g., incompetência, preterição de defesa). A
DERAT/SPO decidiu a DComp e intimou o sujeito passivo, que exerceu impugnação e recurso na
via adequada, tendo sido negado o seu direito creditório (DRJ e, depois, CARF).
Inexiste qualquer demonstração de prejuízo e, portanto, rejeito a mesma.
Por outro lado, a suspensão invocada (art. 151, III, CTN – reclamações e recursos; e
art. 17 da Lei no 10.833/2003, específico para DComp) é efeito legal do contencioso administrativo
e, de fato, incidiu enquanto pendentes a MI e o recurso. Contudo, essa suspensão não atinge o
juízo de mérito sobre a homologação ou não da compensação, que depende de crédito líquido e
certo. Tampouco transmuda ausência de prova em direito adquirido ao
ressarcimento/compensação. Afasto a preliminar, sem prejuízo de registrar os efeitos suspensivos
ocorridos durante toda a tramitação processual.
3. Mérito.
Inicio registrando que no caso concreto a Fiscalização descreveu detalhadamente o
iter probatório, expediu intimações, procedeu a reintimação in loco na matriz (14/10/2009),
constatou não apresentação da escrituração contábil/fiscal e dos documentos idôneos que
lastreariam a formação do crédito.
Lavrou Auto de Embaraço e concluiu pela glosa integral dos créditos informados no
DACON (4o/2004), por ausência de comprovação (inclusive observando que operações com
pessoas físicas e com fornecedores ligados exigiriam tratamento próprio/crédito presumido, não
passível de ressarcimento).
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.021 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.003578/2005-27
4
Esse quadro levou à lavratura do Auto de Infração de PIS com demonstrativos de
contribuição, multa e juros, confirmando a inexistência de crédito líquido e certo e a
improcedência da pretensão ressarcitória/compensatória.
Com base nesse acervo, a Fazenda emitiu Parecer indeferindo o ressarcimento e
não homologando compensações correlatas, salientando que o contribuinte não se desincumbiu
do ônus probatório (art. 16, § 4o, do PAF) e que a glosa decorreu da inexistência de suporte
documental, inclusive com menção à impossibilidade de mensurar eventual saldo diante da falta
de prova.
No âmbito destes autos, a DERAT/SPO apenas refletiu o desfecho do processo
credor (como devia) e não homologou a DComp por ausência de crédito válido (encerramento do
PAF 13804.002619/2005-68 de controle do crédito). O despacho está nos autos, com a decisão
formal pela não homologação e as providências de intimação.
A recorrente sustenta que não haveria “julgamento definitivo” do processo credor e
que, por isso, seria nulo o despacho não homologatório. O processo, entretanto, foi decidido
administrativamente (parecer e despacho de indeferimento), com juntada aos autos e
comunicação formal para subsidiar esta DComp.
Por outro lado, o princípio da verdade material não autoriza suprimir o ônus do
contribuinte de apresentar documentos idôneos que demonstrem a formação do crédito. A
verdade material dos autos é o total desatendimento do contribuinte às necessidades e
chamamentos da Fazenda. Aqui, houve intimações reiteradas, oportunidade de apresentação de
livros/arquivos/demonstrativos e até reintimação presencial.
O fato é que o contribuinte não trouxe a prova (artigo 373 do CPC), tornando
ilíquida a sua pretensão (artigo 170 do CTN) nenhuma e o processo que regulava o crédito
utilizado nas compensações não homologadas da mesma forma foi julgado contrariamente à
pretensão da contribuinte.
A verdade é que a solução deste feito segue exatamente o que foi apurado e
decidido no processo credor (13804.002619/2005-68): sem crédito reconhecido ali, não há como
homologar a compensação aqui.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 234
DF CARF MF
Original